Tribunal: TJES
Processo: 5000126-59.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-59.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA MARIA GOMES

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de restabelecimento de valores cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada, movida em face da União Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, condenar a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A apelante requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais pela primeira instância deve ser majorado, em razão de descontos indevidos realizados sem autorização da autora a título de contribuição sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
) e não exige prova do abalo psicológico concreto.

4.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, tais como a duração dos descontos, o valor total indevidamente debitado e a ausência de maiores prejuízos à vítima.

5.
O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na sentença cumpre a função compensatória, pedagógica e punitiva da indenização por dano moral, sem configurar enriquecimento sem causa da autora.

6.
Não há nos autos elementos que justifiquem a majoração do
quantum
indenizatório pretendido pela apelante, razão pela qual deve ser mantida a quantia fixada em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação da recorrente em honorários advocatícios na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao, e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ZELIA MARIA GOMES
contra a r. sentença de ID 14595561, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “
ação
de restabelecimento de valores cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada
” movida pela ora apelante em desfavor de
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - UN
A
BRAS
IL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no ID 14595567, a apelante sustenta, em síntese, que:

I)
“
a imputação de filiação sindical sem anuência da Recorrente, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório em quantum razoável que seja capaz de indenizar os abalos sofridos pela recorrente e, ainda, inibir a reincidência do ato ilícito - Ao dano moral, neste caso in re ipsa, bastante a prova do fato ofensivo
”;
II)
“
Uma vez reconhecido o dano ocasionado, cabe estipular o quantum indenizatório que, levando em consideração o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda todo o abalo psicológico do prejudicado e a capacidade financeira de quem ocasionou o dano, deve ser fixado como forma de compensar o prejuízo sofrido, além de punir o agente causador e evitar novas condutas ilícitas, preconizando o caráter educativo e reparatório e evitando uma medida judicial abusiva e exagerada
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, “
de forma a declarar a condenação do apelado ao pagamento de indenização por Danos Morais no montante de R$ 15.000,00
”.

Em breve histórico, a recorrente ajuizou a presente demanda alegando que, em janeiro de 2024 até outubro do mesmo ano, foram descontados de seu benefício previdenciário valores a título de “
contribuição sindical
” em favor da requerida, totalizando a quantia de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Contudo, aduz a apelante, na inicial, que desconhece tais débitos e não realizou qualquer solicitação ou manifestação de vontade que justificasse a vinculação à entidade demandada, tendo sido vítima de falha na prestação do serviço, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a condenação da requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juiz de primeiro grau reconheceu a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e condenou a requerida à devolução em dobro dos valores descontados. Quanto aos danos morais, compreendeu que “
O dano moral é presumido e prescinde de comprovação adicional, configurando-se pelos descontos indevidos
”. Por isso condenou a requerida ao pagamento de danos morais, contudo, em relação ao
quantum
indenizatório, estipulou em R$1.000,00 (mil reais).

Postas estas premissas, em observância ao efeito devolutivo da apelação cível, no que é limitado pelo princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
(CPC., artigo 1.013,
caput
)
1
, unicamente a análise quanto a majoração dos danos morais na espécie.

Com efeito, a doutrina
2
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sabe-se também que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
3
.

Compulsando detidamente os autos, em que pese a irresignação da apelante, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$1.000,00 (mil reais), porquanto, além de cumprir a finalidade pedagógica da indenização, revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente porque os descontos, embora indevidos, ocorreram mensalmente no valor de R$42,63 (quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), totalizando R$423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) ao longo de dez meses, sem que se constate a ocorrência de prejuízos de maior gravidade à apelante.

O valor fixado compensa a vítima pelo inconveniente que suportou em razão dos descontos, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, assim como se presta a reprovar e desestimular a conduta do ofensor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC à apelante, pois esta não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
CPC., Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

3
STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 04/06/2014, Informativo n. 544.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator